Tribunal: STF
Processo: HC 203438
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa, corrupção ativa e crime contra a economia popular. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 672.049, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/13; no art. 333, caput e parágrafo único, do Código Penal (duas vezes); e no art. 2°, IX, da Lei 1.521/1951 (duas vezes). Em 27.05.2021, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibiporã/PA decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná (TJ/PR). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal Superior, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o Juízo de origem “se baseia em passagens policiais do paciente na década passada [...] primário, mas salta aos olhos suas inúmeras passagens policiais por jogos de azar na década passada”. Ressalta que a “[a]firmação de periculosidade do paciente [...] resta contraditória pois o Próprio Ministério Público do Estado do Paraná que afirmou que os supostos crimes não contém violência ou grave ameaça”.
    5. Prossegue a narrativa para apontar a desnecessidade da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal. Para tanto, afirma que:
    “Em primeiro momento, é válido dizer que já foi oferecida denúncia em desfavor do paciente nos autos nº 0002478-49.2021.8.16.0090 – (mov. 36.1), o que inviabiliza a argumentação de prisão para continuidade das investigações. 
    Também é preciso ressaltar que não se trata mais de prisão temporária e sim de prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, motivo pelo qual se devem fazer presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal e não à continuidade das investigações, sob pena de vilipendiar o paciente e colocá-lo preso por tempo indeterminado. 
    Segundo consta da decisão ainda, a conveniência da instrução criminal estaria preenchida porquanto são inúmeros réus e pela localidade e quantidade da habitantes das pessoas que residem nas cidades das apreensões. 
    Todavia, como se disse, o feito já foi desmembrado, tramitando na Vara da auditoria da Justiça Militar de Curitiba quanto aos militares e, em Ibiporã-PR quanto aos civis. Não fosse suficiente o próprio Ministério Público justificou que fará sucessivas denúncias como forma de alcançar a devida celeridade processual e garantia a transparência à população.” 
    6. A defesa destaca “a violação oblíqua do que já restou decidido na ADPF 444 diante da impossibilidade de condução coercitiva, oportunidade em que há prisões noticiadas, em manifesta ilegalidade sem o atendimento a quaisquer requisitos autorizadores da cautela provisória”. Requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pede a substituição da custódia por outra medida cautelar. 
    7. Decido.
    8 Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Ainda do ponto de vista processual, anoto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.
    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:
    “(...) é primário, mas salta aos olhos suas inúmeras passagens policiais por jogos de azar na década passada (mov. 15.4 desses); (...)
    (...)
    Seguindo, quanto aos FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, presentes estão a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 
    Isso porque, segundo o Parquet, o grupo criminoso em tela teria constituído uma organização criminosa com a finalidade de cometer, inter alia, crimes contra a economia popular mediante exploração fraudulenta e sub-reptícia de jogos de caça-níqueis, para o que contavam com o envolvimento de agentes públicos militares e cujo proveito ou produto seria dissimulado ou ocultado, inclusive das autoridades fazendárias. 
    O grupo seria formado pelos policiais militares (...), (...) e (...) (todos sob competência do juízo castrense) e pelos particulares ora requeridos (...), (...), (...), (...), (o paciente) e (...), proprietários de máquinas caça-níqueis. 
    Ainda, sustentou o MP que, com base nos elementos colhidos nos autos, acaso soltos, haveria probabilidade de que os investigados voltassem a delinquir, eis que se desvelou, com o cumprimento das medidas, um barracão repleto de maquinários e sua montagem, os quais, tamanha a monta, não puderam ser retirados de lá. 
    O Parquet também reforçou essa probabilidade com a coleta de áudio de celular apreendido, em que se fala sobre ‘acordos’ com policiais para que deixassem de agir, o que poderia voltar a ocorrer caso sejam soltos. Além disso, há indícios, conversações que apontam para um contato permanente da ORCRIM, por intermédio de seus integrantes, com os agentes policiais, e até mesmo de repasses semanais de valores aos militares. 
    Tais razões justificam suficientemente ser a prisão preventiva a medida adequada e necessária para os requeridos (...), a fim de GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. 
    Sim, porque os investigados, ao que parece, teriam empreendido sofisticado modus operandi para a empreitada criminosa; teriam tido contatos com policiais militares (sob competência da Justiça Especializada) e civil com o objetivo de se desembaraçarem das abordagens policiais e, até mesmo, das operações policiais, sendo avisados previamente; teriam branqueado cifras significativas como resultado da atividade criminosa (vide os bloqueios dos valores no SISBAJUD, dos carros no DETRAN e dos imóveis nos Registros de Imóveis), sendo, por isso tudo, imperioso o desmantelamento da aparente ORCRIM. 
    (...) 
    Outrossim, estando-se de uma suposta organização criminosa, é fundamento idôneo a dar concreção ao vago conceito de garantia de ordem pública a impreterível necessidade (poder-dever de agir) para desmantelar ou, quando menos, aplacar as atividades criminosas do grupo, sendo despiciendo, até mesmo, o detalhamento das atividades desempenhadas de imediato. 
    Ao lado da garantia da ordem pública, revela-se imprescindível a medida extrema para a CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, haja vista a continuidade das apurações em curso na investigação criminal, o grande número de coautores/copartícipes envolvidos (agentes públicos e particulares) e mesmo tamanho da população dos municípios que seriam o epicentro da ORCRIM, Ibiporã e Jataizinho[1], cuja população diminuta, pois que mais que tenha informações importantes para contribuir com a Polícia Judiciária e o Ministério Público, poderia se sentir receosa de fazê-lo enquanto/quando virem os investigados cruzando consigo nesses locais. 
    (...) 
    Por fim, é de se ressaltar que os fatos investigados são contemporâneos (CPP, art. 315, § 1º), mesmo porque os delitos de organização criminosa e de dissimulação ou ocultação de capitais são permanentes, vale dizer, são daqueles cuja consumação se protrai no tempo. 
    Portanto, conclui-se pelo preenchimento dos dois requisitos primordiais estabelecidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal e que os fundamentos da custódia preventiva se encontram igualmente preenchidos, em especial a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e para a CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL”. (Grifei) 
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator